Tribunal: TCU
Processo: 007.180/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4925/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.180/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aguinaldo Roque Gasparin (XXX.873.940-XX); Chaiane Gatto Trevisan (XXX.971.840-XX); Gabriel Isoldi Cuchiara (XXX.925.740-XX); Lucas Pereira Figueira (XXX.350.770-XX); Nicolas Lovison Chiomento (XXX.533.280-XX); Pietro Wolffenbuttel Kiel (XXX.828.300-XX); Ronaldo Tadeu Aquino Ferreira (XXX.836.190-XX); Tiago Duarte Motta (XXX.175.630-XX); Vanderlei Secco (XXX.303.580-XX); Vitoria Hartmann (XXX.871.350-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.